Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602755-26.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0602755-26.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - EDUARDO PINHEIRO FERREIRA - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO PINHEIRO FERREIRA (EMBARGANTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43812577
04/03/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.221

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602755-
26.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS PARECER
CONCLUSIVO E APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a
juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

4. Embargos a que se dá provimento para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional e
determina o arquivamento do presente feito, em razão da
Num. 43812577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410401276800000042769573
Número do documento: 24030410401276800000042769573
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 12:00:52

quitação do débito remanescente com a Justiça Eleitoral.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO PINHEIRO
FERREIRA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 62.942 (id. 43781513).

Em suas razões (id. 43787336), alega que é possível, neste momento
processual, a juntada de documentos novos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para
acostar aos autos cópia de escritura pública de propriedade que comprovaria a
regularidade da locação de imóvel pertencente a ISRAEL KNAPIK, que ensejou parte da
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de boa-fé, atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de considerar válido o
documento juntado, afastando parte da determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Junto à oposição dos aclaratórios, o Embargante acosta, ainda, documentos
comprovando o recolhimento de parcela do valor determinado no Acórdão embargado
(ids. 43787338 e ss.).

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
acolhimento dos aclaratórios “para o fim de mantendo a desaprovação das contas, afastar
a necessidade de recolhimento do valor de R$ 3.625,97, determinando-se o arquivamento
da prestação de contas em razão da quitação dos débitos com a Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 11, § 8º, inciso III, da Lei 9.504/97.(id. 43801340)”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 12/12/2023, terça-feira, e os
Embargos de Declaração foram opostos em 15/12/2023, sexta-feira, sendo, portanto,
Num. 43812577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410401276800000042769573
Número do documento: 24030410401276800000042769573
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 12:00:52

tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o prestador se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

De fato, nos termos do entendimento firmado por esta Corte, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No presente caso, o embargante acostou aos autos cópia de escritura pública
de Cessão Onerosa de Direitos Hereditários (id. 43787337) que comprova a regularidade
da locação de imóvel pertencente a ISRAEL KNAPIK, sanando a falha, ainda que a
destempo.

Portanto, considerando a juntada de documentação complementar, acolho o
pedido de afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 3.000,00.
Num. 43812577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410401276800000042769573
Número do documento: 24030410401276800000042769573
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 12:00:52

Com relação à apresentação dos documentos comprovando recolhimento da
parcela restante do valor devido ao Tesouro (ids. 43787338 e ss.), anoto que a
Procuradoria Regional Eleitoral, órgão responsável pela cobrança da dívida, conforme art.
33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, concordou com o valor recolhido,
requerendo o arquivamento do feito.

Nesse contexto, merece também acolhimento o pedido de extinção integral
da obrigação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão do seu
cumprimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, para reduzir o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para a quantia de R$ 625,97, reconhecendo desde já seu cumprimento
e, por consequência, determinando o arquivamento do presente feito, na forma da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602755-26.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: EDUARDO PINHEIRO FERREIRA - Advogados
do EMBARGANTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA
HEIN - PR77361.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 43812577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410401276800000042769573
Número do documento: 24030410401276800000042769573
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 12:00:52

SESSÃO DE 27.02.2024

Num. 43812577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/03/2024 10:40:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030410401276800000042769573
Número do documento: 24030410401276800000042769573
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/03/2024 12:00:52